Tribunal: STF
Processo: AI 443588
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
E M E N T A: FGTS - CONTAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - AÇÃO RESCISÓRIA -
 APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF - DEBATE REVESTIDO DE CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL - IMPUGNAÇÃO, EM SEDE DE APELO EXTREMO, DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE DEVE INSURGIR-SE, NÃO CONTRA O ACÓRDÃO
RESCINDENDO, MAS, SIM, CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NA AÇÃO RESCISÓRIA - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
AGRAVO IMPROVIDO.
- O recurso extraordinário interposto contra
decisão que julga ação rescisória deve adstringir-se, quando
presente situação de litigiosidade constitucional, às razões que dão
 suporte ao acórdão que apreciou a própria ação rescisória, e não
aos fundamentos em que se apoiou o acórdão rescindendo. Doutrina.
Precedentes.